Tribunal: TJSP
Processo: 2274086-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão guerreada que determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial afeta aos autos. Insurgência. Inadmissibilidade. Valores encontrados nas contas bancárias do falecido que devem fazer parte da partilha. Sucessão do companheiro que deve observar a mesma disciplina da sucessão legítima do cônjuge. Bens particulares que também são herdados

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão guerreada que determinou a transferência do valor bloqueado para conta judicial afeta aos autos. Insurgência. Inadmissibilidade. Valores encontrados nas contas bancárias do falecido que devem fazer parte da partilha. Sucessão do companheiro que deve observar a mesma disciplina da sucessão legítima do cônjuge. Bens particulares que também são herdados pela companheira juntamente com os herdeiros. Decisão mantida. Recurso não provido.